Tribunal: TJSP
Processo: 1016460-63.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente a ação de perdas e danos. Inexistência de comprovação de pagamento da fatura em duplicidade. Restituição em dobro indevida. Dano moral não configurado. Honorários advocatícios de sucumbência majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064002
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016460-63.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AILTON
SOUSA DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016460-63.2019.8.26.0007 -Voto no
2
Apelação Cível no 1016460-63.2019.8.26.0007 – São Paulo
Apelante: Ailton Sousa de Santana
Apelada: Claro S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42193)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente a ação de
perdas e danos. Inexistência de comprovação de
pagamento da fatura em duplicidade. Restituição
em dobro indevida. Dano moral não configurado.
Honorários
advocatícios
de
sucumbência
majorados nos termos do artigo 85, § 11, do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 85/88) interposta por
Ailton Sousa de Santana contra a sentença (fls. 79/82) proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, Comarca de
São Paulo, que julgou parcialmente procedente a ação de perdas e danos,
ajuizada por ele contra Claro S/A. Inconformado, sustenta que foi
indevidamente cobrado pela ré além de ser privado dos serviços contratados e
pagos. Argumenta que para ter restabelecido seu plano, pagou novamente a
fatura referente ao mês de fevereiro de 2019, no valor de R$ 116,01. Diz que
a ré não realizou nenhum estorno do pagamento feito em duplicidade,
fazendo jus, assim, a repetição de indébito. Argumenta que efetuou diversas
ligações para resolver seu problema, conforme os protocolos juntados,
comprovando o desgaste físico e emocional suportado, que ultrapassa o mero
dissabor. Assevera que a atitude da ré lhe deixou em péssimo estado
emocional, que motivou uma dor profunda, pois se sentiu menosprezado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016460-63.2019.8.26.0007 -Voto no
3
Postula a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por Claro S/A
(fls. 92/102), manifestando-se, em síntese, pelo não provimento do apelo.
É o que havia para relatar.
Inicialmente, oportuno anotar que a ré, Claro S/A
mostrou-se conformada com a sentença, já que em face dela não interpôs
apelação.
Pois bem.
A solução encontrada pelo MM. Magistrado é
escorreita.
Consta da inicial que o autor deixou de pagar a
fatura do mês de fevereiro de 2019, o que culminou com o corte de sua linha.
Alega que mesmo após o pagamento da fatura em 20 de março de 2019, o
serviço continuou suspenso. Afirmou que o atendente da ré indicou que
deveria realizar o pagamento em duplicidade. Assim, requer a devolução do
valor pago a mais, em dobro, bem como seja fixada indenização por danos
morais.
Importante anotar, que a fatura com vencimento em
10 de março de 2019, somente foi quitada pelo autor em 20 de março do
mesmo ano.
Ocorre que, como consta da sentença, o autor não
demonstrou nos autos a existência de pagamento em duplicidade da fatura do
mês de fevereiro de 2019. Os documentos de fls. 12/14 demonstram o único
pagamento do valor de R$ 116,01, realizado no dia 20 de março de 2019,
como já dito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016460-63.2019.8.26.0007 -Voto no
4
O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, §
único, do Código de Defesa do Consumidor mencionada que: O consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e
juros legais, salvo hipótese de engano justificável. O que não é o caso dos
autos, visto que o autor não comprovou ter efetuado o pagamento em
duplicidade da fatura.
Cabia ao autor a demonstração do fato constitutivo
de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
de 2015, ônus do qual não se desincumbiu.
Como afirmado pelo Juízo de 1o Grau: Inicialmente
a ré afirma que não tinha sido paga a parcela de fevereiro de 2019, mas que
devido ao pagamento feito pelo autor, em 21.03.2019 teria dado baixa em de
tal débito em seu sistema interno. Confessa, assim, a inexistência de débitos,
podendo-se concluir que a dívida vencida em 10.03.2019 realmente foi
quitada pelo autor (fls. 80).
Assim
sendo,
quanto
aos
danos
morais,
independentemente de se estar frente a uma situação que possa reconhecer-se
falha na prestação dos serviços de telefonia oferecidos pela ré, não é caso
para a condenação de indenização por danos morais.
Ora, não se discute, e não há dúvidas de que o autor
tenha passado por dissabores quando realizou reclamações junto à ré, sem ver
solucionada a questão do funcionamento de sua linha telefônica.
Entretanto, esta E. Câmara tem por entendimento,
em casos análogos, que não havendo qualquer demonstração de uma suposta
exposição indevida do nome nos cadastros restritivos, ou mesmo de abalo da
reputação e/ou do nome da pessoa perante a sociedade, não há se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016460-63.2019.8.26.0007 -Voto no
5
indenização a título de danos morais, visto tratar-se de meros aborrecimentos.
O transtorno gerado para solucionar a questão
referente ao funcionamento de sua linha telefônica certamente causou
aborrecimentos, mas não pode ser utilizado como justificativa para a
concessão de indenização por danos morais. Trata-se de caso limitado à
esfera material.
A título de argumentação, ressalte-se a Súmula no
06, do C. Conselho Supervisor do Sistema de Juizado Especiais deste
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicado no DJE de 13 de
agosto de 2014, que dispõe: Mero inadimplemento contratual, sem
circunstâncias específicas e graves que a justifiquem, não dá ensejo a
indenização por danos morais.
Não obstante, dissabores, diferentemente de danos à
moral, são situações enfrentadas em diversas ocasiões do cotidiano.
Ademais, não houve exposição do nome do autor
perante órgão de proteção de crédito, de forma irregular, não havendo que se
falar, portanto, em dano in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio fato.
No mais, impossível imaginar que por ter
experimentado uma desavença comercial, tenha o autor sofrido
constrangimentos perante terceiros.
Trata-se de um mero aborrecimento que, por vezes,
se apresenta em relações de consumo, mas é, de fato, insuficiente para
margear condenação a este título, sob pena de se tornar um precedente capaz
de acobertar enriquecimento ilícito, nas mais diversas aflições vividas no dia-
a-dia. Logo, não se há de falar em dano moral.
Este E. Tribunal de Justiça assim já decidiu:
Prestação de serviços - Telefonia Indenização por danos morais e materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016460-63.2019.8.26.0007 -Voto no
6
- Inexistência - Recurso não provido. Não há comprovação nos autos dos
alegados danos materiais, e não se evidenciam os danos morais. Meros
aborrecimentos ou chateações, oriundas de comportamento desidioso
imputável à ré não são geradores de dano imaterial. (Apelação Cível no
9276102-48.2008.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito
Privado, j. em 17/05/2011, v.u.).
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância. Mantida
a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, a serem
desembolsados pelo autor em favor do patrono da ré, nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil/2015, ao patamar de 12% sobre o valor
atualizado da causa, observando-se os benefícios da gratuidade concedida ao
autor (fls. 28).
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator